Tribunal: TCU
Processo: 021.063/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Contrato 44/2019, Uasg 925550 (Objeto: Prestação de serviços de alta complexidade oncológica, incluindo quimioterapia, radioterapia e diagnóstico por imagem, com recursos federais repassados via Fundo Nacional de Saúde (SUS).)

Inteiro teor:
Acórdão 156/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único e VII, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103 e 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.063/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Thiago Carlos Goncalves Rego (XXX.613.944-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.